Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718928-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ROGERIO BACELAR PINTO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 64577608). 2. Em razão da sucumbência, a ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do irrisório proveito econômico e do baixo valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. 3. Foram apresentadas contrarrazões em que o apelado pede o não conhecimento do recurso, tendo em vista a juntada do comprovante de recolhimento das custas em data posterior à interposição do recurso. No mérito, pede o seu não provimento (ID no 64577815). 4. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (IDs no 64577813 e no 64577814) datam de 6/9/2024, um dia após a interposição do recurso (ID no 64577810). 5. A apelação foi interposta em 5/9/2024, os comprovantes de pagamento datam de um dia após a interposição do recurso e somente foram juntados em 17/9/2024, motivo pelo qual a apelante foi intimada a proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 64776506). O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 65449870, pág. 480). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelação foi interposta em 5/9/2024 e a apelante foi regularmente intimada para proceder ao recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC, pois o pagamento apresentado ocorreu em data posterior à distribuição do recurso. 9. Entretanto, embora regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certidão de ID no 65449870, pág. 480, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 10. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1915218, 07194845120248070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO